Tribunal: STF
Processo: HC 243565
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. TEMA NÃO EXAMINADO NA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.7.2024 por André Gomes Pereira, advogado, em benefício de Ivan da Silva, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2024, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.020.449/RJ e não conheceu do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, mas determinou ao juízo de primeiro grau que “tome as providências necessárias, inclusive, quanto à necessidade de reavaliação da manutenção de segregação cautelar e marcação da sessão plenária” (fl. 478, e-doc. 4).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.11.2019, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (feminicídio). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Central de Custódia da comarca de Volta Redonda/RJ em 25.11.2019.



    3. Em 28.11.2019, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barra Mansa/RJ em 2.12.2019 (Ação Penal n. 0028558-12.2019.8.19.0066). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 24 de novembro de 2019, por volta das 14h, no interior da residência localizada na Alameda João Miranda Torres, 114, Centro, nesta Comarca, o DENUNCIADO, de forma livre, consciente e voluntária, com intenção de matar, efetuou golpes com uma faca de cozinha contra a vítima Dulciene Aparecida de Oliveira Silva, causando-lhe as lesões descritas na Ficha de Informações Médicas para Realização de Necropsia de fls. 46 e no Auto de Exame Cadavérico que será oportunamente juntado aos autos e que foram a causa eficiente de sua morte. 



    O crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, vez que motivado por circunstâncias advindas de relacionamento pretérito entre vítima e denunciado. 



    O crime também foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. 



    O crime foi cometido, ainda, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, considerando que o ataque se deu de inopino e pelas costas da vítima. 



    Na ocasião, o DENUNCIADO invadiu a residência onde a vítima se encontrava com sua genitora e com seu filho; e, ato contínuo, após a Dulciene ter virado as costas para se afastar do agressor, o DENUNCIADO lhe desferiu golpes com uma faca de cozinha que trazia consigo. 



    Em seguida, o DENUNCIADO foi contido por seu filho, ao passo que a vítima foi socorrida pelo seu irmão e levada ao hospital, onde atestou-se que ela teria que passar por uma cirurgia. Contudo, a vítima não resistiu e veio a óbito no dia seguinte. 



    Ressalta-se que a vítima é a ex-companheira do denunciado, existindo violência em razão do gênero e relação de violência doméstica e familiar, a qual ocorreu durante uma vida inteira, conforme relatado pelo filho do casal” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    4. Em 19.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barra Mansa/RJ pronunciou o paciente pela prática do delito previsto nos incs. II, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (feminicídio). Na decisão de pronúncia, o juízo de primeiro grau manteve a custódia preventiva do paciente.



    5. Em 16.2.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente, para afastar a qualificadora do inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (motivo fútil). Tem-se na ementa do jugado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA SUSCITANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NO MÉRITO, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CULPOSO E O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    Da preliminar de nulidade. 



    Da leitura da decisão de pronúncia, não se verifica, de plano, que tenha ocorrido o apontado excesso de linguagem passível de gerar a nulidade do decisum. 



    Ressalte-se que a pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista, que julga o mero juízo de admissibilidade, fundado na suspeita e não na certeza da conduta delituosa. 



    Em sendo assim, o magistrado encerra a fase de formação de culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, quando se julgará o mérito. 



    Ao Juiz cabe, apenas, verificar a prova da existência do fato descrito como crime e os indícios suficientes de autoria, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal. 



    A decisão de pronúncia não pode adentrar o meritum causae, ainda que de forma perfunctória, sob pena do juiz imiscuir-se em matéria, cuja competência originária é do Tribunal do Júri, juiz natural nas demandas que versam sobre crimes dolosos contra a vida.



    Na presente hipótese, constata-se que, diferente do que sustenta a defesa técnica, a Juíza a quo avaliou, tão somente, a prova da ocorrência do crime e a presença de indícios da autoria, questões que foram analisadas de maneira sucinta, de modo a não influir no ânimo dos jurados, sob pena de nulidade. 



    Deste modo, não se verificando haver qualquer vício apto a induzir o entendimento dos jurados ou prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade.



    Do mérito. 



    Com o término da primeira fase do procedimento do Júri, a douta Magistrada se convenceu da existência da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, reconhecendo, também, as qualificadoras (motivo fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), descritas na denúncia. Por consequência, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do delito previsto no artigo 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal. 



    A peça inicial acusatória descreve que o recorrente, no dia 24 de novembro de 2019, efetuou golpes com uma faca de cozinha contra a vítima Dulciene Aparecida, causando-lhe lesões corporais que a levaram a óbito. O crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento existente entre ambos, e cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois o ataque se deu de surpresa e pelas costas dela, tendo o acusado invadido a residência, onde a lesada se encontrava com sua genitora e seu filho. 



    Com efeito, os indícios de autoria estão presentes e a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada na hipótese dos autos, sobretudo diante dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e respeitada a ampla defesa, dos quais se extrai a dinâmica dos fatos e do motivo que levou o acusado a ceifar a vida de Dulciene Aparecida de Oliveira Silva. 



    Inobstante as alegações da nobre defesa, a questão acerca da existência ou não do dolo do acusado é da competência constitucional privativa do Tribunal do Júri, especialmente, quando não se verifica nos autos, haver prova cabal da ausência do animus do agente.



    Considerando que a decisão de pronúncia não deve se aprofundar na apreciação da prova, especialmente para não influenciar o Conselho de Sentença, percebe-se que os elementos de convicção revelaram-se suficientes a admitir a acusação e submeter, por conseguinte, o recorrente ao Tribunal Popular, o que torna, pois, impossível a desclassificação pretendida, para crime culposo. 



    Levando-se em conta os indícios de que o recorrente Ivan da Silva é autor do delito imputado na exordial, não se mostra correto, nesta fase do procedimento, afastar a competência do Plenário do Júri, que é o Juiz natural da causa e a quem compete valorar as provas coligidas nos autos, com o fim de dirimir eventuais dúvidas ponderadas pela defesa, em prestígio ao princípio in dubio pro societatis. 



    Da mesma forma, no que respeita às qualificadoras (artigo 121, § 2º, IV e VI, do CP), verifica-se que há suporte probatório mínimo da sua presença, uma vez que, conforme se verifica dos relatos em Juízo, bem como do laudo de exame cadavérico, a vítima fatal foi atingida com uma facada nas costas, o que denota crime praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, e cometido em decorrência do relacionamento amoroso existente entre as partes (feminicídio). 



    De outro giro, o motivo fútil, contudo, deve ser afastado. E isso porque, não se pode admitir que o término do relacionamento seja considerado como motivação insignificante, pequena e desproporcional, revestida de futilidade e banalidade, se comparada com a gravidade do delito cometido pelo réu. 



    Neste prisma, a referida qualificadora deve ser decotada.



    REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (fls. 201-204, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram rejeitados pela Oitava Câmara Criminal em 27.4.2022.



    6. A defesa e o Ministério Público estadual interpuseram recurso especial. Em 11.6.2022, o Tribunal de origem admitiu o recurso ministerial e inadmitiu o recurso da defesa. No Superior Tribunal de Justiça, em 18.6.2024, a Ministra Daniela Teixeira não conheceu do Recurso Especial n. 2.020.449/RJ, interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e conheceu parcialmente do agravo defensivo, para a ele negar provimento. Na mesma data a Relatora não conheceu do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, mas determinou ao juízo de primeiro grau que “tome as providências necessárias, inclusive, quanto à necessidade de reavaliação da manutenção de segregação cautelar e marcação da sessão plenária” (fl. 478, e-doc. 4). 



    O Ministério Público do Rio de Janeiro interpôs agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    7. A decisão pela qual negado o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o réu está custodiado desde 24 de novembro de 2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, não havendo uma data provável para o seu julgamento, o que configura injustificável excesso de prazo, porquanto, o Paciente está custodiado sem data prevista para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular” (fl. 4, e-doc. 1)



    Argumenta que “a demanda não possui nenhuma complexidade, tendo no seu polo passivo tão somente um único acusado, sendo que todas as testemunhas foram devidamente ouvidas em audiência única” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “o tempo de custódia cautelar – quase 5 (cinco) anos –, levando em consideração a primariedade do Paciente e a inexistência de uma provável data para a realização do julgamento, permite a conclusão de desarrazoada duração da prisão, o que demonstra ilegalidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “esta Suprema Corte – embora assinalando que a prisão cautelar fundada em decisão de pronúncia não tem prazo legalmente predeterminado – adverte, no entanto, que a duração dessa prisão meramente processual está sujeita a um necessário critério de razoabilidade, no que concerne ao tempo de sua subsistência” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma que “a manutenção da prisão preventiva do Paciente já extrapolou a razoabilidade, ainda mais quando sequer existe uma provável data para o seu julgamento pelo Tribunal Popular. Desse modo, a manutenção da prisão preventiva do Paciente é ausente de contemporaneidade, ou seja, nos termos do artigo 315, § 1º do CPP (incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), a contemporaneidade a justificar a manutenção prisão preventiva não está demonstrada” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salienta que “o Paciente é cidadão primário, que possui a seu favor a garantia de não-culpabilidade, o fato ilícito de que é acusado foi praticado há mais de quatro anos e sete meses atrás, não existindo nos autos, efetiva demonstração de que, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva lançados de forma genérica na decisão de manutenção da segregação cautelar, quais sejam (i) a garantia da ordem pública e (ii) a garantia da instrução processual” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o processo não é complexo (apenas um acusado e nenhum delito conexo investigado, todas as testemunhas foram ouvidas) e trata-se de ação penal com réu preso, situação a exigir do Poder Judiciário maior celeridade na realização de todos os atos processuais. A irrazoabilidade da dilação temporal na prestação jurisdicional é manifesta, considerando que não há previsão para a submissão do Paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Assinala que, apesar da “gravidade do crime imputado e os fundamentos que sustentaram a prisão preventiva, o atraso no julgamento pelo Tribunal do Júri, que não possui sequer data de realização prevista, evidencia o constrangimento ilegal à vista do excesso de prazo no julgamento da Paciente” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por tais motivos, presente o fumus boni iuris, consistente nos fundamentos de fato e de Direito expostos na presente impetração, bem assim o periculum in mora, materializado na manutenção da supressão da liberdade do Paciente, roga-se a Vossa Excelência, concessão de medida liminar para determinar a soltura imediata do Paciente diante do indiscutível excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar do Paciente. 



    No mérito, espera-se a confirmação da liminar ora requerida, garantido-se ao Paciente o direito de responder em liberdade a ação penal contra si deflagrada, como consequência natural da presunção de não culpabilidade, cláusula pétrea insculpida na Constituição da República, que socorre todo e qualquer cidadão, solução isonômica que se almeja alcançar, em reverencia aos postulados garantidores da Carta Política de nosso País” (fl. 22, e-doc. 1).



    8. Em 5.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 7).



    9. Os autos vieram-me conclusos em 8.7.2024. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2024, não conheceu do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente e determinou providências ao juízo de primeiro grau, nestes termos: 



    “Trata-se de pedido de relaxamento de prisão, feito em petição pela defesa, nos autos do recurso especial. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido foi preso no dia 24 de novembro de 2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, sem que se tenha ainda uma data provável do seu julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra Mansa. 



    Verifico que o recurso especial não tem efeito suspensivo, de modo que seu julgamento não impede a realização do julgamento do caso pelo Tribunal do Júri local. 



    Desse modo, não conheço do pedido defensivo, contudo determino que o juízo de primeiro grau seja comunicado da presente decisão para que tome as providências necessárias, inclusive, quanto a necessidade de reavaliação da manutenção de segregação cautelar e marcação da sessão plenária” (fl. 478, e-doc. 1).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Embora alongado o tempo de tramitação do processo e da prisão preventiva do paciente, não se tem comprovada desídia judicial a caracterizar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na espécie.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC n. 222.399-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    Consta deste processo que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em 25.11.2019 e a denúncia recebida em 2.12.2019. Em 19.8.2021 o paciente foi pronunciado.



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, sendo o recurso julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 16.2.2022. Sobrevieram embargos de declaração opostos pela defesa do paciente, desprovidos pelo Tribunal estadual em 27.4.2022. Defesa e acusação interpuseram recurso especial, sendo admitido apenas o recurso ministerial em 11.6.2022. 



    Em 18.6.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, julgou o recurso especial do Ministério Público e o agravo em recurso especial da defesa. Na mesma data, não conheceu do pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente, mas determinou a reavaliação da necessidade da custódia pelo juízo de primeiro grau e a designação da data para julgamento pelo Tribunal do Júri.



    13. Não há documento nos autos comprovando demora injustificada na tramitação do processo por desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Pelo que se tem neste habeas corpus, a interposição dos recursos cabíveis pelo Ministério Público e pelo paciente, no regular exercício do direito de defesa, contribuiu para o alongamento da tramitação da ação penal originária.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    2. De acordo com os autos, o paciente, Policial Militar, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, é acusado de participar da ‘organização criminosa ‘Irmandade’’, além de ser apontado como autor de crimes contra a vida. Medidas cautelares lastreadas em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e, consequentemente, a necessidade e adequação da medida. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 



    4. Além de ter havido sentença de pronúncia, há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, ‘considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, que conta com vários réus – 14 no total, além de várias intercorrências’. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.398-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    14. A decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a interposição de recurso especial e de recurso extraordinário, desprovidos de efeito suspensivo, não impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. 



    1. A preclusão da pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário – art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente: HC 130.314/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.12.2016. 



    2. Nesse espectro, o acórdão atacado converge para jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘o § 2º do artigo 584 do Código de Processo Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não alcançando a que se faça mediante recurso de natureza extraordinária – sabidamente desprovido, por força de lei, da citada eficácia’ (RHC 86.468/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 19.8.2008, DJe 20.02.2009). 



    3. A nulidade suscitada em sede de recurso especial pelo suposto vício de linguagem da decisão de pronúncia não restou evidenciada, mesmo após recursos interpostos perante a Corte Superior. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 118.357-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 



    1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos” (HC n. 130.314, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.12.2016).



    15. A alegação de ausência de contemporaneidade da custódia preventiva não foi debatida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.020.449/RJ. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora